Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704945-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RODRIGO SAMPAIO MOTTA D E C I S Ã O Trata-se de determinação de reexame do acórdão de ID 60589683, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por meio da decisão exarada no ID 69414781. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade em relação a verbas de natureza alimentar. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no REsp 1894973/PR, Tema 1230, cuja ementa transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RENDA DO DEVEDOR INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 833, IV e § 2°, DO CPC. CRITÉRIOS DE AFETAÇÃO PREENCHIDOS. RECURSO AFETADO AO REGIME DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos (afetação conjunta: REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.382/SE, REsp 2.071.335/GO e REsp 2.071.259/SP). (ProAfR no REsp n. 1.894.973/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023) Outrossim, em juízo de admissibilidade, o ministro relator do Recurso Especial interposto pelo agravado exarou determinação expressa de suspensão destes autos até o julgamento do referido Tema, conforme ID 69384045. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do Tema 1230 do STJ. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de março de 2025 15:20:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador